Tribunal: TJPA
Processo: 0029819-05.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0029819-05.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EVANDRO MARTINS OLIVEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS REFERENTES AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO (INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI N.º 5.652/91). ACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI 6.321/PA – STF.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DO PARÁ, COM IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORDINÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

1. O Acórdão recorrido negou provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará para excluir a condenação do Estado do Pará a proceder a incorporação do adicional de interiorização. Em sede de Reexame Necessário, reformou parcialmente a sentença para fixar juros e correção monetária, mantendo-a nos demais termos.

2.
Prejudicial de inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao Adicional de Interiorização (inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual e Lei n.º 5.652/91).
No julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

3.
Diante da declaração de inconstitucionalidade realizada pela Corte Suprema, em sede de controle concentrado, compete a este E. Tribunal de Justiça a observância do precedente.
Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC/15.

4.
A modulação dos efeitos da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade, excetuou-se aqueles militares que já estão recebendo o adicional de interiorização por força de decisão administrativa ou judicial, devendo em tais casos, ser preservada a coisa julgada, que somente poderá ser desconstituída por ação rescisória.

5.

Ausência de sentença transitada em julgada que assegure o recebimento do Adicional em questão. Inexistência de fundamento legal apto a amparar a pretensão do Embargado. Necessidade de provimento do Apelo, com improcedência da Ação Ordinária. Precedentes.

6. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do Embargado ao pagamento de custas e honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

7. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo,
para acolher a prejudicial de inconstitucionalidade suscitada pelo embargante diante do julgamento da ADI 6.321/PA pelo STF e, consequentemente DAR PROVIMENTO à
APELAÇÃO CÍVEL do Estado do Pará, com a improcedência do pedido inicial. Custas e honorários pelo embargado, com suspensão da exigibilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0029819-05.2011.8.14.0301 - PJE) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra EVANDRO MARTINS OLIVEIRA REIS, para suprir alegada contradição no Acórdão de lavra da 4ª Câmara Cível Isolada, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de Reexame Necessário, REFORMO PARCIALMENTE a sentença para fixar juros e correção monetária, mantendo a sentença nos demais termos.

Em suas razões, o Embargante suscita contradição quanto a inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV da Constituição Estadual que gera a inconstitucionalidade por arrastamento da Lei nº 5.652/91 por vício de iniciativa.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

O Apelado, ora embargado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Na presente demanda foi suscitada a inconstitucionalidade de previsões legais acerca do Adicional de Interiorização, com pedido de improcedência da Ação.

Registra-se que, ainda que não fosse suscitado, o julgamento posterior da ADI6321/PA exige a análise, de ofício, da prejudicial de inconstitucionalidade em questão, vez que os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos (art. 102, §2º, da CF/88 e o art. 28 da Lei n.º 9.868/99), configurando, assim, precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso I, do CPC/15.

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§
2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante
, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392)
. (Grifo nosso).

Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal
. (grifo nosso).

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I -
as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
; (grifo nosso).

O adicional de interiorização concedido ao militar que exerce suas atividades no interior do Estado, possui previsão nos artigos 48 da Constituição do Estado do Pará e nos artigos 1º a 5º da Lei 5.652/1991, que dispõem:

Constituição Estadual

Art. 48. Aplica-se aos servidores militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV- adicional de interiorização, na forma da lei.

Lei 5.652/1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.

No entanto,
no julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas. A ementa do julgado realizado pela Corte Suprema possui o seguinte teor:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Desta forma, a partir do referido julgado, a Corte Suprema expressamente reconheceu a inconstitucionalidade do adicional de interiorização, cabendo a este E. Tribunal de Justiça a observância do precedente consolidado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, conforme já mencionado anteriormente.

Assim, ante a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, assiste razão ao Apelante, ora Embargante, uma vez que não mais subsiste fundamento legal apto a amparar a pretensão deduzida na peça de ingresso.

Este é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Destaca-se precedente em sede de aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 (ADI 6.321/PA – STF). DIREITO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. §8º DO ART. 85 E §§ 2º E 3º, DO ART. 98, TODOS DO CPC. ACÓRDÃO REFORMADO. 1- Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão prolatado em reexame necessário e apelação, mantendo, em parte, a sentença que condena o réu ao pagamento do adicional de interiorização à parte autora.
2- Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, porquanto revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC; 3- Declarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA); 4- O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima
.; 5- Embargos de declaração conhecidos. Prejudicial de inconstitucionalidade suscitada de ofício. Acórdão reformado. Prejudicada a análise do mérito dos embargos de declaração.

(TJPA, 8253472, 8253472, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-21). (grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCIDENTE
DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICADO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CPC. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 (ADI 6.321/PA – STF). DIREITO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. §8º DO ART. 85 E §§ 2º E 3º, DO ART. 98, TODOS DO CPC. 1- Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do Acórdão nº 168.758 que deixa de acolher embargos de declaração contra Acórdão nº 162.026 prolatado em reexame e apelação, mantendo parcialmente a sentença que condena o réu ao pagamento do adicional de interiorização à parte autora.
2-

A hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA;
3-

Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, porquanto revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC;

4- Declarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA); 5- O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.; 6- No caso concreto, a parte autora não recebe o adicional de interiorização por reconhecimento, seja na via administrativa ou judicial; não sendo alcançada pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA; 7- Condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) ficando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça. Inteligência
do §8º do art. 85 e §§ 2º e 3º, do art. 98, todos do CPC
; 8- Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeito modificativo.

(TJPA, 8166260, 8166260, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-16). (grifo nosso).

Ressalta-se que, mediante a modulação dos efeitos da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade, excetuou-se aqueles militares que já estão recebendo o adicional por força de decisão administrativa ou judicial, nos seguintes termos:

(...) julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
(...) (grifos nossos)

Desta forma, deve incidir, neste caso concreto, o imediato efeito da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que não há comprovação de que o Embargado se encontra recebendo o adicional, por força de decisão judicial transitada em julgado, conforme excetua a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade.

Destarte, inexistindo fundamento legal apto à manutenção da sentença que reconheceu o direito ao recebimento do adicional, deve ser dado provimento ao recurso de apelação, com a respectiva improcedência da Ação principal.

E, em
razão da reforma do julgado, há necessidade de inversão do ônus da sucumbência, com a condenação do Embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeito modificativo,
para acolher a prejudicial de inconstitucionalidade suscitada pelo embargante diante do julgamento da ADI 6.321/PA pelo STF e, consequentemente DAR PROVIMENTO à
APELAÇÃO CÍVEL do Estado do Pará, com a improcedência do pedido inicial. Custas e honorários pelo Embargado, com suspensão da exigibilidade,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2022